Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-41.2004.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPRÓPRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. FUGA PARA EVITAR FLAGRANTE. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, após desclassificação pelo Conselho de Sentença para a modalidade culposa (excesso em legítima defesa), condenou o réu à pena de 1 ano de detenção. O recorrente busca a reforma da dosimetria na terceira fase para que seja aplicada a causa de aumento relativa à fuga do agente para evitar a prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a evasão do réu logo após o crime, permanecendo foragido por mais de duas décadas, configura a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contra decisões do Tribunal do Júri é de fundamentação vinculada, permitindo-se a reforma da dosimetria pelo tribunal quando a insurgência não atinge o mérito da decisão soberana dos jurados, mas sim a aplicação da pena pelo juiz-presidente.
4. A prova dos autos demonstra que o agente evadiu-se deliberadamente do local dos fatos, mudando-se de cidade e permanecendo em local incerto por 21 anos, o que caracteriza estratégia para obstar a persecução penal e evitar a prisão em flagrante.
5. A apresentação espontânea alegada pela defesa não afasta a majorante quando a fuga inicial atingiu seu objetivo de frustrar a atuação imediata da autoridade policial e a aplicação da lei penal no momento do crime.
6. O art. 121, § 4o, do Código Penal impõe o aumento de 1/3 da pena no homicídio culposo quando o agente foge para evitar o flagrante, visando sancionar o desapreço pela administração da Justiça.
7. O redimensionamento da pena corporal para patamar superior a um ano exige a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A evasão deliberada do agente logo após a prática de homicídio culposo, com o intuito de evitar a prisão em flagrante e que resulta em longa permanência em local incerto, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, 'c', art. 44, art. 121, §§ 3o e 4o; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea 'c'.